Tribunal: TJMT
Processo: 1021134-22.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1021134-22.2019.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: TAM LINHAS AÉREAS S/A.
Recorrido: APARECIDO RODRIGUES DA MATA.
Data do Julgamento: 07/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PASSAGENS AÉREAS CANCELADAS - RESOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Cumpre o reclamante provar os fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC.
2- In casu, apesar de restar demonstrado o cancelamento das passagens aéreas, o impasse foi resolvido na seara administrativa.
3- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar dano moral.
4- A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.
5- Recurso conhecido e provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021134-22.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDO RODRIGUES DA MATA - CPF: 990.599.599-49 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PASSAGENS AÉREAS CANCELADAS - RESOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Cumpre o reclamante provar os fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC
.

2-

In casu
, apesar de restar demonstrado o cancelamento das passagens aéreas, o impasse foi resolvido na seara administrativa.

3-

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar dano moral.

4-

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral
in re ipsa
, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

5- Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020